Tribunal: TJES
Processo: 5013731-76.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013731-76.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013731-76.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: NELSON DA SILVA AGUIAR JUNIOR - ES25288-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

2. No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, dentro de uma análise global do andamento do feito, sobretudo por se tratar de ação penal com multiplicidade de réus – quatro no total.

3. O pressuposto da necessidade encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado transportando expressiva quantidade de entorpecente (250g de “cocaína”), a serviço de suposta estrutura organizada para distribuição de drogas entre as cidades de Guarapari e Vila Velha
.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013731-76.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: NELSON DA SILVA AGUIAR JUNIOR - ES25288-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
, nos autos do Processo tombado sob nº

0003301-24.2022.8.08.0021
,

em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de
1
7
.
1
1
.
2022
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos não vejo motivos para alterar a decisão proferida pelo E. Des. Helimar Pinto, que indeferiu o pedido de soltura do paciente.

Emerge do Auto de Prisão em Flagrante Delito – APFD (evento ID 6639419. 03/04) que, no dia 16.11.2022, na Rua Não Cadastrada, n.º 0, Bairro Santa Mônica, Guarapari/ES, que:

“
Conforme narrado pelo policial militar e pelo agente da guarda municipal responsáveis pela ocorrência, realizaram, em razão de denúncia anônima dando conta da prática de tráfico de drogas, abordagem ao automóvel Fiat Palio placas PUU2A13, sendo identificado como seu condutor e único ocupante o conduzido LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR. Realizada busca pessoal, localizaram no interior deste veículo um invólucro plástico contendo aproximadamente 250g de 'cocaína'. Ainda conforme narrado pelo condutor SGT/PMES André, questionado, o conduzido LUCIANO o informou que obteve a droga na residência de indivíduo que identificou como Elvio, sob encomenda de dois indivíduos que o acompanharam/escoltaram no automóvel Voyage, cor branca, placas 3G86, até o local onde seria entregue a droga, sendo que após a abordagem, pela polícia militar, do veículo em questão, o conduzido LUCIANO teria identificado, na presença dos policiais militares, seus dois ocupantes, conduzidos LEONARDO GONÇALVES FERREIRA e FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS, como os indivíduos que o 'contrataram' para transportar o material, pelo que o prometeram a quantia de R$500,00 em espécie. Narrou, ainda, o condutor SGT/PMES André que identificado o veículo Voyage ocupado pelos conduzidos LEONARDO GONÇALVES FERREIRA e FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS, o respectivo condutor, LEONARDO, realizou manobras evasivas ao perceber a aproximação policial, sendo que após abordados localizaram no interior do veículo a quantia de R$585,00, compatível com a quantia que o conduzido LUCIANO lhe disse, anteriormente que receberia dos conduzidos LEONARDO e FILIPE para realizar o transporte da droga. Declarou, ainda, o condutor, que questionados os conduzidos LEONARDO E FILIPE negaram terem trafegado com o veículo Voyage pelo Município de Vila Velha, fato este que constatou ser inverídico por meio de imagens do sistema 'Muralha Eletrônica', sendo constatado que o veículo Voyage trafegou momentos antes por Vila Velha acompanhando o veículo no qual a droga foi localizada. Por fim, diligenciaram no endereço indicado pelo conduzido LUCIANO como local onde pegou a droga apreendida em seu veículo, residência na qual foi localizado e conduzido ELVIO JUNIOR DE ALMEIDA RAMOS, sendo que no interior desta residência localizaram 377 'pedras de crack', 06 'tabletes grandes', 01 'talete pequeno', 02'porções' e 180 'buchas' de 'maconha', 02 'porções' e 51 'pinos' de 'cocaína', 04 balanças de precisão e 21 munições calibre .38, narrando, por fim, o policial militar condutor, que questionado o conduzido ELVIO assumiu a propriedade do material ilícico localizado em sua residência.”

Esclarecidos os fatos que circundam a presente impetração, ressalto que, no caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

A defesa requer a soltura do paciente, sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que se encontra preso preventivamente desde 17.11.2022, sendo a respectiva Audiência de Instrução e Julgamento, que ocorreria em 08.11.2023, redesignada para
13.3.2024
.

Sabe-se que a alegação de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, dentro de uma análise global do andamento do feito, sobretudo por se tratar de ação penal com multiplicidade de réus – quatro no total.

Além disso, a necessidade da prisão preventiva do paciente fora demonstrada pela apontada autoridade coatora, que fez remissão aos fundamentos externados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, considerando as informações constantes no APFD, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos autuados, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias dos fatos narrados no APFD,
especialmente que a abordagem ao veículo do autuado LUCIANO se deu a partir do recebimento de denúncias anônimas e que os levantamentos preliminares demonstram a possível existência de uma estrutura organizada para distribuição de drogas entre as cidades de Guarapari de Vila Velha, bem como a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de balanças de precisão, material para corte e embalo e munições
. Ademais, registra-se que os autuados ELVIO, FILIPE e LEONARDO já possuem diversos registros criminais, demonstrando que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.
”
(Destaquei).

Na data de 31.10.2023, a apontada autoridade coatora registrou que “
nenhum fato novo ocorreu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que converteram a prisão em preventiva e que mantiveram a prisão cautelar dos acusados, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar
.”

Com efeito, entendo que o pressuposto da necessidade encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado transportando expressiva quantidade de entorpecente (250g de “cocaína”), a serviço de suposta estrutura organizada para distribuição de drogas entre as cidades de Guarapari e Vila Velha
.

Superada tal aresta, insta salientar que, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Confira-se:
“
Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação”
(STJ, AgRg no RHC: 171133 PA 2022/0298727-3, Data de Julgamento: 25/10/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2022).

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.